Tribunal: TJSP
Processo: 2227697-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Tutela de urgência determinando à concessionária ré o restabelecimento dos serviços de energia elétrica na residência da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Alegada impossibilidade de atendimento ao referido comando porque inacessível, no imóvel da autora, o "poste padrão" de entrada - Imagens fotográficas indicando, ao menos

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Tutela de urgência determinando à concessionária ré o restabelecimento dos serviços de energia elétrica na residência da autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Alegada impossibilidade de atendimento ao referido comando porque inacessível, no imóvel da autora, o "poste padrão" de entrada - Imagens fotográficas indicando, ao menos em tese, a existência do poste receptor de energia, ligado ao cabeamento de rua - Recorrente que não logrou comprovar a impossibilidade técnica para atendimento da medida, restando inafastada a premissa de que, no local, os serviços eram fornecidos regularmente antes da suspensão – Ausente demonstração da ciência da consumidora acerca de eventual necessidade de substituição de peça - Valor adequado da multa, considerado o risco de lesão e a condição da ré, empresa de grande porte – Possibilidade de futura revisão das medidas - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227697-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante ELEKTRO
REDES S/A, é agravada BRANCA BOLOGNESI RÉMEDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 2/8
Voto no 22926
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Branca Bolognesi Rémedio
Juiz de Direito: Dr(a). Matheus Romero Martins
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Tutela de
urgência determinando à concessionária ré o restabelecimento
dos serviços de energia elétrica na residência da autora, em
48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Alegada
impossibilidade de atendimento ao referido comando porque
inacessível, no imóvel da autora, o “poste padrão” de entrada
- Imagens fotográficas indicando, ao menos em tese, a
existência do poste receptor de energia, ligado ao cabeamento
de rua - Recorrente que não logrou comprovar a
impossibilidade técnica para atendimento da medida, restando
inafastada a premissa de que, no local, os serviços eram
fornecidos regularmente antes da suspensão – Ausente
demonstração da ciência da consumidora acerca de eventual
necessidade de substituição de peça - Valor adequado da
multa, considerado o risco de lesão e a condição da ré,
empresa de grande porte – Possibilidade de futura revisão das
medidas - Decisão mantida – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 3/8
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elektro Redes S/A, em face de Branca Bolognesi Rémedio, tirado da r.
decisão proferida as fls. 47/50, pela qual o MM. Juízo da 2a Vara Cível da
Comarca de Araras, em autos de ação indenizatória, deferira pedido de tutela
de urgência, determinando à concessionária ré o restabelecimento dos
serviços de energia elétrica na residência da autora, em 48 horas, sob pena de
multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade de atendimento ao referido comando porque
inacessível, no imóvel da autora, o “poste padrão” de entrada para receber
energia, nos termos das normas técnicas para o caso, expondo ser de
responsabilidade da consumidora a instalação e manutenção do equipamento.
Aduz, ainda, inaplicabilidade da multa diária fixada e afronta ao princípio da
razoabilidade (fls. 01/14).
Recebido o recurso com parcial suspensividade (fls.
17/18), vieram as contraminutas de fls. 23/30, seguindo-se novas
manifestações das partes (fls. 32, 37 e 40).
É o relatório.
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Afasto, de plano, a matéria preliminar disposta em
contraminutas, aventando intempestividade, porque o prazo inicial não se deu
a partir da publicação de ato no Diário da Justiça (vez que neste não constou
nome de patrono da parte agravante), mas sim do ingresso da ré nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 4/8
dando-se por citada.
No mais, tem-se que o mérito recursal restou limitado à
deduzida impossibilidade de atendimento da ordem proferida em liminar e
impropriedade da multa fixada.
Cumpre-nos observar, ab initio, que esta relatoria instou a
recorrente a melhor esclarecer aventada inadequação técnica para o
restabelecimento de energia sem acesso ao “poste padrão”, a considerar que o
corte do serviço se deu em mesmas condições (fls. 18). Certo, contudo, que
não sobreveio manifestação tempestiva em tal sentido.
A recorrida, d'outro lado, acostou imagens fotográficas
indicando, ao menos em tese, a existência do poste receptor de energia, ligado
ao cabeamento de rua (fls. 41/42).
Em tal contexto, não logrou a recorrente comprovar a
impossibilidade técnica para atendimento da medida, até porque, não se afasta
a premissa de que, no local, os serviços eram fornecidos regularmente antes
da suspensão.
Tampouco demonstrou haver cientificado a consumidora
acerca de eventual necessidade de substituição de peça, ônus que lhe
competia para embasar a negativa no fornecimento dos serviços.
Quanto
à
fixação
da
multa
para
eventual
descumprimento, sabe-se que é possível a cominação de astreintes com vistas
à garantia do cumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 5/8
parte, por inteligência do disposto nos artigos 297, 536, § 1o e 537, ambos do
Código de Processo Civil vigente.
A multa em comento possui natureza jurídica de medida
coercitiva e, assim sendo, deve compelir a parte a cumprir determinação
judicial. O objetivo não é o de obrigar ao pagamento do valor fixado, mas, tão
somente, impor ao réu o cumprimento da decisão.
Nesse sentido, a lição de Cassio Scarpinella Bueno: “A
multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório. Muito
diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção),
pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida
coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e
influenciá-lo a fazer ou não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser
suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser
insuficiente a ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às
consequências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser
desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação
vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da
multa consoante as circunstâncias concretas, com vistas à obtenção do
resultado específico da obrigação reclamada pelo credor.” (Código de
Processo Civil Interpretado, Coordenador Antonio Carlos Marcato, 3a Edição
Revista e Atualizada, Ed. Atlas S/A, 2008, p. 1474).
É certo que nenhum prejuízo suportará a agravante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 6/8
caso de atendimento à determinação judicial, uma vez que, por obviedade,
não haverá se falar na incidência das astreintes arbitradas.
Tenho, assim, que o valor arbitrado, considerado o risco
de lesão ao agravado, se mostra adequado, sem desprezar a condição da ré,
empresa de grande porte. Valor inferior poderia tornar inócua a ordem
judicial.
Dispõem Nelson Nery Jr. e Rosa Maria De Andrade Nery
que “o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz” (Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. Revista dos
Tribunais, 11a edição, 2010, p. 702).
Considerados os elementos fáticos apresentados, em
observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a
r. decisão agravada bem adequou o valor da multa à hipótese dos autos.
Sopese-se
que
o
legislador
processual
previu,
expressamente, a possibilidade de revisão, dispondo, in verbis, no artigo 537,
§ 1o, I, do Código de Processo Civil, que “o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou
excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”.
Oportuno ponderar, em arremate, que a medida pode ser
futuramente reconsiderada, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 7/8
efetiva impossibilidade de atendimento da demanda ou risco à segurança
patrimonial e das pessoas.
Nesse sentido o seguinte precedente:
Tutela
de
urgência

Restabelecimento
do
fornecimento de energia elétrica
Alegado pela
agravante que ela está impossibilitada de cumprir a
ordem, tendo em vista as irregularidades encontradas
no poste padrão de entrada de energia do imóvel do
agravado Postulada pela agravante a revogação da
tutela ou que ela fosse condicionada à "reforma do
padrão
de
entrada
da
unidade
consumidora
agravada" Cabe à agravante informar ao juízo de
origem os motivos pelos quais deixa de cumprir a
ordem Magistrado que considerará tal circunstância
na ocasiao própria, em confronto com outros
elementos de convicção existentes nos autos Não
demonstrado pela agravante que ela notificou o
agravado para que regularizasse os problemas
internos relacionados ao poste padrão de entrada de
energia e que este se tenha recusado, injustamente, a
tanto
Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2018490-46.2017.8.26.0000; Relator: José
Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito
Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2227697-80.2020.8.26.0000 Araras Voto no 22926
Fls. 8/8
Julgamento: 12/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).
Por ora, contudo, não se verifica, em nosso ver, motivo
para reforma do decidido.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora